Tribunal: TJES
Processo: 0000507-55.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000507-55.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: ELY GUSMAO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ANÁLISE CONCRETA EM CONSONÂNCIA COM O STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve a revisão contratual para limitar juros remuneratórios considerados abusivos, afastando a tese da instituição financeira embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) utilizar a taxa média de mercado como parâmetro para limitação dos juros remuneratórios e (ii) deixar de observar a sistemática e a jurisprudência do STJ quanto à análise das peculiaridades da operação e do risco do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria relativa à abusividade dos juros, consignando que a análise não se limita à comparação com a taxa média de mercado, mas deve considerar as peculiaridades do caso concreto.

O colegiado aplicou a orientação do STJ ao reconhecer que a aferição da abusividade exige exame do custo da operação, do risco do crédito e das circunstâncias da contratação.

No caso concreto, verificou-se discrepância extrema entre as taxas pactuadas (987,22% ao ano) e a média de mercado, evidenciando desproporcionalidade manifesta.

A instituição financeira não comprovou a existência de risco excepcional apto a justificar a cobrança de juros significativamente superiores à média praticada.

A documentação apresentada mostrou-se insuficiente para demonstrar o perfil de risco do contratante à época da contratação, inexistindo elementos que justificassem a taxa aplicada.

A limitação dos juros à média de mercado decorreu da abusividade concreta verificada e não de aplicação automática desse parâmetro.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de embargos declaratórios.

A ausência de vício inviabiliza o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A análise da abusividade dos juros remuneratórios deve considerar as peculiaridades do caso concreto, não se limitando à taxa média de mercado.

A discrepância excessiva entre a taxa contratada e a média de mercado, aliada à ausência de justificativa objetiva, autoriza a limitação dos juros.

A não comprovação do risco excepcional do crédito afasta a legitimidade da cobrança de juros significativamente superiores à média.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 926 e 927; CC, arts. 313, 314 e 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000507-55.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO, E INVESTIMENTOS

EMBARGADO:
E
LY GUSMÃO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO, E INVESTIMENTOS

em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação cível.

Em suas razões a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão. Alega que a decisão colegiada foi proferida de forma divorciada da sistemática vigente e do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pois efetuou mera comparação das taxas aplicadas com a média divulgada pelo Banco Central do Brasil, sem atentar para a modalidade da operação e para o risco do crédito.

Argumenta violação aos arts. 313, 314 e 421 do Código Civil, bem como aos arts. 926 e 927 do CPC.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso em apreço, a embargante argumenta que o acórdão foi omisso ao utilizar a taxa média de mercado como único parâmetro para limitar os juros remuneratórios, ignorando a necessidade de análise do caso concreto e o entendimento jurisprudencial do STJ.

Contudo, da simples leitura do julgado embargado, constata-se que não há omissão a ser sanada. A questão levantada pela embargante foi expressa e fundamentadamente enfrentada pelo colegiado.

O julgado foi claro ao assentar que a verificação da abusividade não se pauta apenas na média de mercado, exigindo a análise das peculiaridades da contratação, em total consonância com a tese firmada pelo STJ.

Todavia, concluiu-se que, na hipótese dos autos, a desproporcionalidade era flagrante e a instituição financeira não se desincumbiu de provar o risco excepcional que justificasse a taxa aplicada (987,22% ao ano). Destaco os seguintes trechos do acórdão embargado que rechaçam a tese de omissão:

Dessa forma, a análise da abusividade dos juros remuneratórios não pode ser norteada somente pela discrepância da taxa pactuada com a média do mercado, mas, nos termos da orientação do STJ (REsp nº 1.061.530/RS), perpassa pela averiguação das peculiaridades de cada caso concreto, como, por exemplo, o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

[...] verifica-se a incidência de juros remuneratórios exageradamente superiores à média de mercado, que, consoante tabela divulgada pelo Banco Central, correspondiam, à época da celebração dos contratos, a 5,26% a.m. e 84,99% a.a. (contrato nº 051630027392) e 4,50% a.m. e 69,53% a.a. (contrato nº 051630028139). Nota-se, portanto, que os juros praticados superam em quase cinco vezes o valor da média mensal de mercado indicada à época, sendo que a taxa anual supera a referência em mais de 1000% (mil por cento), sendo manifesta a desvantagem do consumidor.

(...) Afinal, vislumbro que não foi realizada uma análise pormenorizada dos riscos relativos à concessão de crédito para a parte autora da presente demanda, revelando-se insuficiente a mera juntada de consulta do score. E assim o digo, pois, embora constem algumas restrições de crédito em seu nome, todas são posteriores à celebração dos contratos em revisão, bem como inexistem registros de títulos protestados, cheques devolvidos sem fundos ou outros elementos que denotassem uma situação de superendividamento à época do negócio jurídico...

Dessa forma, restou evidenciado que o órgão fracionário determinou a adequação do contrato à taxa média do mercado em razão da manifesta desproporcionalidade das taxas pactuadas e da ausência de justificativa objetiva para tal discrepância.

O fato de o órgão julgador ter adotado entendimento contrário aos interesses da embargante não configura omissão, tampouco enseja a oposição de embargos declaratórios.

O que se extrai das razões recursais é o mero inconformismo da embargante com a conclusão alcançada e a nítida pretensão de rediscutir o mérito da lide, escopo para o qual não se presta a via estreita deste recurso.

Por fim, mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração exige a demonstração de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, o que, repita-se, não ocorreu na hipótese vertente.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)